Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-38.2012.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000494-38.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEMAZA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA - CNPJ: 07.980.066/0001-34 (EMBARGADO), SILVANIO DOMINGOS DE ABREU - CPF: 293.139.106-91 (ADVOGADO), TIMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.753.838/0001-44 (EMBARGANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TIMBO MADEIRAS LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000494-38.2012.8.11.0105 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com PEMAZA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA perante a Vara Única da Comarca de Colniza – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 107568970 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 109137538 que o acórdão não observou o recibo apresentado pelo apelante/embargante quando da apresentação dos embargos monitórios no ID no 99857450 - Pág. 58, emitido pelo credor/apelado em 12/04/2012, sem apresentar nenhuma condição para sua quitação, fazendo constar no voto condutor “acusando o recebimento através de um cheque”, quando o que consta no referido recibo os dizeres “pago parte cheque (timbó madeiras)” certamente se referindo ao cheque que instruiu a inicial no 99857450 - Pág. 20, cujo valor é maior que a do recibo;

Aduz que não houve manifestação no v. acórdão a respeito do fato de que o apelado não teria comunicado o apelante sobre eventual devolução de cheque dado em pagamento e a sua não devolução ao apelante embargante, impedindo-o então de cobrá-lo, se apropriando do mesmo, tendo apenas juntado uma cópia nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por PEMAZA COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS LTDA, doravante denominada recorrida, em face de TIMBÓ MADEIRAS LTDA – EPP, doravante denominada recorrente.

Noticiou a recorrida em sua exordial que a parte recorrente contraiu dívida no importe de R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais), em decorrência da emissão do cheque de no 026525-0 – Conta Corrente no 019030-6, Banco Bradesco S/A, agência 0792, Colorado do Oeste/RO, que foi expedido para o pagamento de duplicadas emitidas em virtude de compras efetuadas pelo recorrente no estabelecimento comercial da recorrida.

Devidamente citada, a parte recorrente/ré apresentou embargos (ID. 99857450 - Pág. 51), alegando o pagamento parcial da dívida, apresentando recibo exarado pela autora em que consta o valor de R$ 4.847,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais), a serem abatidos do montante da dívida contraída. Sustentou, ainda, estarem incorretos os cálculos apresentados pela autora.

O juiz aquo não conheceu do fundamento ventilado pelo recorrente, quanto aos cálculos apresentados pelo autor e constituiu, conforme artigo 702, §8o, do CPC, a dívida contida na inicial como título executivo.

A tese recursal funda-se na afirmação de que a demanda foi proposta durante a vigência do CPC/73, quando não havia a disposição legal (Art. 702, §2o do CPC/15) que determinava a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como da incorreção sentencial da aplicação de juros e correção monetária sob o montante devido, além da sua irresignação com o indeferimento do abatimento da dívida em decorrência da ausência de fundos do cheque dado como pagamento.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Inicialmente, cumpre discorrer brevemente sobre direito intertemporal.

Neste sentido o CPC preleciona:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”

Na mesma toada, o STJ editou a seguinte normativa:

“Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.”

A revogação do CPC/73 trouxe de forma substancial um novo sistema processual. O art. 14 do diploma, nesse sentido, deve ser interpretado à luz do art. 5o, XXXVI da Constituição, que consagra como direito fundamental o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Garantia esta também contemplada no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Nesse sentido, pode-se falar em direito adquirido processual, tendo em vista que a lei processual nova não pode retroagir para prejudicar direito processual adquirido nos termos da lei revogada.

Verifica-se que o magistrado condutor deixou de analisar a impugnação dos cálculos realizada pela parte embargante/recorrente sob o fundamento de ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, em obediência ao art. 702, §2o do CPC/15.

Por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que não observada a regra prevista no art. 702, §2 do CPC, deve este Juízo de 2o (segundo) grau, pronunciar sobre as questões levantadas, eis que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PEDIDO IMPLÍCITO. Tratando-se de matéria de ordem pública, os consectários da condenação podem ser revistos a qualquer tempo no processo, até mesmo de ofício pelo Julgador, sem que se configure afronta à coisa julgada. Súmula no 254 do Pretório Excelso. A incidência dos juros moratórios prescinde de requerimento por parte do credor na inicial ou de expressa menção na sentença, por se tratar de pedido implícito, disposto no art. 322, § 2o, do CPC/15 (art. 293 do CPC/73).” (TJ-MG - AI: 10024970214573002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Conforme constou no relatório, a apelante pretende a reforma da sentença no que diz respeito à correção monetária e juros legais. Assevera que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação e os juros devem incidir desde a citação.

A parte recorrida apresentou em sua petição inicial o cheque cobrado e seu vencimento - objeto desta ação monitória – que venceu em 25/05/2011 (ID. 99857450 - Pág. 5), entretanto, em sua planilha de cálculo (99857450 - Pág. 7) consignou como data inicial para o computo de juros e correção monetária a data de 20/05/2011, por isso, deve o cálculo incidir desde o vencimento do cheque ora perquirido.

A correção monetária, assim como os juros moratórios, incidem desde quando vencida a dívida, pois se trata de obrigação líquida. O inadimplemento basta para constituir o devedor em mora, conforme o art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUES PRESCRITOS. (...). Confirmada a emissão dos cheques e não provada a causa de não pagamento, mantém-se o julgamento de procedência da ação. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO ?A QUO?. Da interpretação literal dos artigos 394 e 397 do CC, tem-se que, no presente, juros e correção monetária incidem sobre os valores devidos desde que vencida a obrigação. Constituindo-se o cheque, por sua natureza de título de crédito impróprio, em ordem de pagamento à vista, é válida, para a incidência dos juros e correção, a data consignada no documento e avençada como vencimento, ou a da apresentação à instituição financeira. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70029135779, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 02/09/2009).

Em continuidade, a parte recorrente rebela-se contra a sentença que não acolheu o pagamento parcial suscitado pelo recorrente em instancia primeva.

A parte recorrente em seus embargos apresentou um recibo em que consta o valor de 4.847,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e sete reais), exarado pela recorrida (ID. 99857450 - Pág. 58), datado de 12 de abril de 2012, acusando o recebimento através de um cheque, porém, a referida cártula foi devolvida por ausência de fundos (ID. 99857450 - Pág. 37).

Todo recibo como prova de quitação é, em tese, demonstração de fato extintivo do direito e, como tal, a responsabilidade de provar é da parte demandada/apelante. Neste caso, apesar de ter apresentado referido recibo, esse documento não foi devidamente constituído, faltando elemento essencial de sua validade, o efetivo pagamento.

A outorga de quitação ocorre com a compensação das aludidas ordens de pagamento, o que efetivamente não existiu, tendo em vista a devolução dos cheques por não existir provisão de fundos suficientes.

A prova da quitação cabe ao devedor, e não ao credor, sendo que a juntada somente do recibo pouco convence este juízo da certeza do pagamento do débito, sem a devida quitação (ato escrito pelo qual o credor declara ter recebido o pagamento do devedor, liberando-o da obrigação, prevista no art.320 e 324, NCC), ainda mais porque foram apresentados os aludidos cheques em juízo, outrora rejeitados pela instituição financeira por ausência de fundos.

A jurisprudência é farta e consolidada neste linha de pensamento:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EM PODER DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE SEU NÃO PAGAMENTO. DEVEDOR COM O ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. 1. Única alegação do devedor de ser nula a execução por não ser o executivo o título apresentado, diante da observação de recebido no verso da nota promissória. 2. Como a posse do título de crédito faz presumir a sua quitação pelo devedor (artigo 324 do C/Civil), a sua detenção pelo credor firma a presunção do não pagamento. 3. A lei comete ao embargante a obrigação de fazer prova da efetiva quitação do valor da cártula que se encontra em poder do credor, não se desincumbindo desse mister, responde o devedor embargante pela dívida cobrada. 4. Litigância de má-fé configurada, com aplicação de multa de 1%, sobre o valor da condenação. 5. Recurso que se nega provimento, com base no artigo 557 caput do CPC.” (TJ-RJ - APL: 00293241320128190001 RJ 0029324-13.2012.8.19.0001, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 08/04/2014, DÉCIMA NONA CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 09/04/2014 00:00)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar que a correção monetária e juros de mora ocorram desde o vencimento da cártula em voga, que se deu em (25/05/2011).

É como voto.”

Por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que não observada a regra prevista no art. 702, §2 do CPC, deve este Juízo de 2o (segundo) grau, pronunciar sobre as questões levantadas, eis que a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem.

A outorga de quitação ocorre com a compensação das aludidas ordens de pagamento, o que efetivamente não existiu, tendo em vista a devolução dos cheques por não existir provisão de fundos suficientes.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021